Tribunal: TJSP
Processo: 1012919-28.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518947
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012919-28.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AURELIO
ARAUJO DE OLIVEIRA, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012919-28.2019.8.26.0005 -Voto no 26922
2
Voto no 26922.
Apelação n° 1012919-28.2019.8.26.0005.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Aurelio Araújo de Oliveira.
Apelada: Telefônica Brasil S.A.
Juíza prolatora da sentença: Patrícia Persicano Pires.
TELEFONIA.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
Cobrança indevida. Descumprimento das condições do plano
contratado. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento.
Cobrança irregular, sem inclusão no cadastro de devedores
inadimplentes, não configura agressão à personalidade ou ofensa à
dignidade. Situação de sucumbência recíproca que se mantém
inalterada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente
pela respeitável sentença de fls. 245/249, cujo relatório se adota, para declarar a
inexigibilidade das cobranças adicionais, devendo as faturas se limitarem ao valor
contratado de R$88,89. Foi reconhecida a sucumbência recíproca, cabendo a
cada parte arcar com as custas e despesas processuais que lhe cabe, sendo os
honorários sucumbenciais fixados, ao patrono da ré, em 10% sobre o valor da
pretensão autoral julgada improcedente e, ao patrono do autor, 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
Inconformado, apela o autor sustentando que o dano moral
decorre da desídia da ré em resolver o ocorrido; que foram registrados 28
protocolos na tentativa de resolução do problema; que a solução adveio apenas
após a propositura da presente ação; que a indenização se fundamenta na teoria
do desvio produtivo do consumidor; e que a situação não configura mero
dissabor, mas ofensa à personalidade. Requer, assim, o provimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012919-28.2019.8.26.0005 -Voto no 26922
3
para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$10.000,00 (fls. 252/263).
Houve resposta (fls. 267/275).
É o que importa ser relatado.
O recurso não é de ser provido.
Narra a petição inicial que, em 28/01/2019, o apelante
contratou plano de telefonia fixa pelo valor de R$89,89 ao mês para a realização
de ligações ilimitada. Entretanto, passou a receber faturas com a cobrança
indevida de ligações nos meses de abril, maio e junho, com os valores,
respectivamente, de R$285,92, R$959,99 e R$810,37. Mesmo após diversos
contatos com a ré e abertura de reclamação junto à ANATEL, a controvérsia não
foi sanda. Assim, a ajuizou a presente ação requerendo a inexigibilidade dos
débitos e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.
Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e, em
que pese o inconformismo manifestado, a respeitável sentença recorrida não
comporta reparos.
Isso porque, embora o apelante alegue ter suportado danos
morais em razão da negligência e dificuldades criadas pela apelada para
resolução da questão, não se verifica a ocorrência de abalo que tenha
extrapolado o mero aborrecimento do dia a dia.
Em que pese a existência de vários protocolos de atendimento
junto à apelada, não houve a comprovação de grande dispêndio de tempo que
possibilitasse a caracterização do desvio produtivo apto a gerar indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012919-28.2019.8.26.0005 -Voto no 26922
4
Com efeito, a simples cobrança, mesmo indevida, não tem
aptidão para gerar um sofrimento intenso ou uma publicidade negativa perante
terceiros, que reflita na imagem e honra, configurando-se, assim, como mero
aborrecimento não indenizável.
Para que restasse caracterizado o dano moral sustentado,
necessária seria a demonstração do sofrimento e da dor decorrente de eventual
repercussão na honra e boa fama do apelante, o que, no entanto, não se verifica
na hipótese.
É compreensível que o apelante tenha se descontentado com
os episódios descritos, mas o mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a
irritação ou a sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia a dia, quer no trabalho,
no trânsito, em relações negociais, entre amigos e até mesmo no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo.
De fato, o dano moral é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição
espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima de evento danoso, pois
estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do
dano. (...) O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles
que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria
interesse reconhecido juridicamente (MARIA HELENA DINIZ, Curso de direito
Civil Responsabilidade Civil, 7o vol., 18a ed., Saraiva, p. 92).
E segundo precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
O aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em
sociedade - notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -
, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da
constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da
real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012919-28.2019.8.26.0005 -Voto no 26922
5
doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou
mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia
e desequilíbrio em seu bem-estar. Precedentes. (STJ, AgRg no REsp
1.269.246/RS, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/05/2014) (grifo
não original).
Nesse sentido, aliás, são os precedentes desta Corte:
Prestação de serviços. Indenização. Cobrança indevida. Danos morais
não caracterizados. Mero aborrecimento. Sentença mantida. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação 1029489-09.2015.8.26.0562; Rel. Maria
Cláudia Bedotti; 36a Câmara de Direito Privado; j. 27/04/2018) (grifos
não originais).
TELEFONIA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
CONTESTAÇÃO QUE TROUXE DOCUMENTOS QUE EMBASARAM A
SENTENÇA E SE MOSTRAM PERTINENTES
AUSÊNCIA DE
NEGATIVAÇÃO
SIMPLES COBRANÇA QUE REPRESENTA MERO
ABORRECIMENTO, NÃO ENSEJANDO INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL.
Apelação
improvida. (TJSP;
Apelação
1007574-26.2016.8.26.0510; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara
de Direito Privado; j. 14/12/2017) (grifos não originais).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito com pedidos de repetição de valores e indenização por danos
morais. Telefonia celular. Cobranças indevidas. Dano moral não
configurado. Cobrança irregular, sem inclusão no cadastro de devedores
inadimplentes, não configura agressão à personalidade ou ofensa à
dignidade. Temor de inclusão do nome da autora em rol de maus
pagadores
que
caracteriza
mero
aborrecimento.
Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação 1031396-79.2017.8.26.0002; Rel. Milton

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012919-28.2019.8.26.0005 -Voto no 26922
6
Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. 11/12/2017) (grifos não
originais).
Destarte, na medida em que a apelante não teve seu nome
incluído indevidamente em rol de maus pagadores, não é possível compreender
que ela sofreu danos morais passíveis de reparação.
Por fim, ante a manutenção de parcial procedência da
sentença, não se verifica alteração na situação de decaimento recíproco das
partes a autorizar que a ré responda integralmente pelo pagamento das verbas
sucumbenciais. Não há que se falar, tampouco, em decaimento mínimo do autor,
porquanto desacolhida a pretensão de indenização por danos morais.
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a respeitável
sentença recorrida deve ser integralmente mantida.
Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença ao patrono da ré
para 12% do valor da pretensão autoral julgada improcedente, levando-se em
conta o trabalho adicional realizado em grau de recurso e os critérios previstos no
§2o do mesmo artigo 85, ressalvada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator